Tribunal: TJPA
Processo: 0819878-37.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819878-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PALCO TECH - ARTE, ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA LTDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO ESTADO DO PARÁ - SECULT

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO CULTURAL. PRAZO RECURSAL ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ALEGADA FALHA SISTÊMICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em mandado de segurança cível por empresa participante de chamamento público promovido pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará, objetivando reformar decisão monocrática que denegou a ordem mandamental, ao reconhecer a intempestividade de recurso administrativo interposto contra resultado preliminar de seleção de projetos culturais, regida por edital específico.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a fixação, em edital de chamamento público, de prazo recursal de 3 (três) dias úteis, em confronto com o prazo geral previsto na Lei Estadual nº 8.972/2020; e (ii) estabelecer se restou comprovada, por prova pré-constituída, falha sistêmica apta a impedir o exercício do direito de defesa e a afastar a contagem do prazo recursal administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo inviável a apuração de controvérsias fáticas que demandem dilação probatória, especialmente quanto ao funcionamento de sistema eletrônico.

A alegada falha sistêmica não se comprova por documentos contemporâneos e datados do período recursal, uma vez que as capturas de tela apresentadas não demonstram, de forma cabal, a indisponibilidade das informações essenciais durante o prazo útil para interposição do recurso administrativo.

A existência de regra editalícia expressa fixando prazo recursal de 3 (três) dias úteis, compatível com o arcabouço normativo especial aplicável ao certame, afasta a aplicação subsidiária do prazo geral previsto na Lei Estadual nº 8.972/2020.

Não demonstrada, de forma inequívoca, ilegalidade na cláusula editalícia nem cerceamento de defesa, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo que reconheceu a intempestividade do recurso.

A pretensão de reavaliação de pontuação e reclassificação do projeto implica incursão no mérito administrativo, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança, ausente prova documental imediata de ilegalidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória para apuração de falha sistêmica ou controvérsia fática relevante.

É válida a fixação, em edital de chamamento público regido por normas especiais, de prazo recursal compatível com o piso normativo aplicável, afastada a incidência subsidiária de prazo geral.

A ausência de comprovação inequívoca de cerceamento de defesa ou ilegalidade afasta o reconhecimento de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 33 e 139; Lei nº 14.903/2024; Decreto nº 11.453/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5037595-26.2024.8.09.0051, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, j. 09.08.2024; TJMG, MS nº 1.0000.22.046119-8/000, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 28.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.
Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
interposto por
PALCO TECH – ARTE, ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança ajuizado em face da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA DO ESTADO DO PARÁ – SECULT/PA
, que denegou a segurança pleiteada, decisão esta integrada posteriormente pelo julgamento que rejeitou os embargos de declaração.

A parte agravante objetiva a
reforma da decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso administrativo
, afastando a aplicação da Lei Estadual nº 8.972/2020 e desconsiderando a alegada falha sistêmica que teria impedido o pleno exercício do direito de defesa no certame público.

Alega a agravante que a decisão recorrida incorreu em
erro de premissa fática e violação à hierarquia normativa
, ao reconhecer a validade do prazo editalício de 3 (três) dias úteis para interposição de recurso administrativo. Sustenta que o edital, enquanto ato infralegal, não poderia se sobrepor à
Lei Estadual nº 8.972/2020
, a qual estabelece, em seu art. 33, o prazo geral de
5 (cinco) dias úteis
para a prática de atos administrativos, na ausência de disposição legal específica em sentido contrário.

Em suas palavras, afirma que
“o edital é ato infralegal e não pode se sobrepor à lei”
, destacando que as normas federais invocadas na decisão recorrida —
Lei nº 14.903/2024
e
Decreto nº 11.453/2023
— fixariam apenas um prazo mínimo de 3 dias, não impedindo a adoção de prazo maior por legislação estadual mais garantista. Defende, assim, que, aplicado corretamente o prazo legal de 5 dias úteis, o termo final para interposição do recurso administrativo seria
17/04/2025
, o que tornaria
tempestivo o recurso protocolado em 16/04/2025
.

A agravante também aponta
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o prazo recursal sequer teria iniciado validamente, pois não houve ciência integral e inequívoca dos fundamentos da decisão administrativa. Narra que, até o dia 16/04/2025, o sistema eletrônico disponibilizava apenas a nota de um dos avaliadores, permanecendo oculto o parecer do segundo avaliador, inviabilizando a formulação de recurso completo e fundamentado.

Para corroborar tal alegação, juntou
capturas de tela do sistema
, inclusive um print datado de
24/04/2025
, demonstrando a persistência da falha sistêmica ou a disponibilização tardia das informações essenciais. Segundo a agravante, tal prova evidencia que
“durante todo o período que a Administração alegava estar aberto para recursos, o sistema não oferecia os meios para a defesa plena”
, tornando absolutamente nula a contagem do prazo recursal.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar extemporânea a prova apresentada, pois a falha sistêmica se prolongou no tempo, e a data posterior do print apenas comprovaria que o vício não havia sido sanado pela Administração, não podendo ser imputada à parte a responsabilidade pela impossibilidade de recorrer adequadamente.

Por fim, requer o
recebimento e processamento do agravo interno
, com a
retratação da decisão monocrática
, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, para reconhecer a tempestividade do recurso administrativo, seja pela aplicação da Lei Estadual nº 8.972/2020, seja pela nulidade da contagem do prazo em razão da falha do sistema. Subsidiariamente, pugna pela submissão da matéria ao julgamento do colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada e
concedida a segurança pleiteada na inicial
, com a atribuição da pontuação correta ou, alternativamente, com a determinação de análise do mérito dos recursos administrativos indevidamente rejeitados.

Em sede de
contrarrazões
a parte agravada pugna pela
manutenção da decisão monocrática que denegou a segurança
, bem como pela rejeição do agravo interno, sustentando, em síntese, a intempestividade do recurso e a inexistência de ilegalidade ou cerceamento de defesa no procedimento administrativo impugnado.

Inicialmente, o Estado do Pará apresenta
síntese fática
, esclarecendo que a impetrante participou de chamamento público promovido pela SECULT, regido pelo
Edital nº 05/2025
, destinado à seleção de projetos culturais, tendo concorrido na modalidade de cultura digital. Relata que, após a divulgação do resultado preliminar em
10/04/2025
, no qual a impetrante obteve a 16ª colocação, foi interposto recurso administrativo em
16/04/2025
, seguido de recurso complementar em
24/04/2025
, ambos considerados intempestivos pela Administração.

Destaca que o pedido liminar foi indeferido, a ordem mandamental foi denegada, e os embargos de declaração opostos pela impetrante também foram rejeitados, culminando na interposição do agravo interno ora combatido.

No tocante às
preliminares
, o Estado suscita a
intempestividade do próprio agravo interno
, afirmando que a agravante foi intimada da decisão que rejeitou os embargos de declaração em
10/11/2025
, tendo interposto o agravo apenas em
04/12/2025
, ou seja, após o transcurso do prazo legal de
15 (quinze) dias úteis
, previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que
não se aplica ao caso a Lei Estadual nº 8.972/2020
, pois o chamamento público em questão é regido por
normas especiais
, notadamente a
Lei Federal nº 14.903/2024
e o
Decreto nº 11.453/2023
, as quais estabelecem regras específicas para o procedimento e, por essa razão, prevalecem sobre a legislação estadual geral. Invoca, inclusive, o art. 139 da Lei Estadual nº 8.972/2020, para defender sua aplicação meramente subsidiária aos procedimentos administrativos específicos.

Argumenta, ainda, que
não houve qualquer falha sistêmica ou cerceamento de defesa
, uma vez que, conforme informações prestadas pela SECULT,
“os pareceres foram integralmente disponibilizados na plataforma, não havendo omissão por parte da Administração”
. Acrescenta que a própria impetrante teve acesso às notas durante todo o período recursal, tendo inclusive fundamentado seu recurso administrativo com base nesses dados, o que afastaria a alegação de impossibilidade de defesa.

Rebate a tese de que o print juntado aos autos comprovaria falha no sistema, afirmando que a alegação é frágil e contraditória, pois a agravante conseguiu acessar o sistema, extrair suas notas, apresentar recurso e obter resposta administrativa, inexistindo prova de vício capaz de invalidar a contagem do prazo ou macular o procedimento.

Por fim, o
ESTADO DO PARÁ
requer o
não provimento do agravo interno
, para que seja integralmente mantida a decisão monocrática que denegou a segurança, reconhecendo-se a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Examinada a insurgência, impõe-se, desde logo, delimitar o objeto cognoscível em sede de agravo interno: não se reabre, por via oblíqua, instrução probatória nem se transmuda o mandado de segurança em ação de conhecimento amplo, mas se verifica a correção da decisão monocrática quanto à presença, ou não, de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, bem como quanto à legalidade do critério temporal adotado pela Administração e acolhido no decisum.

Quanto à
preliminar de intempestividade do agravo interno
suscitada nas contrarrazões, constata-se que a controvérsia repousa sobre marco de intimação e contagem de prazo em ambiente eletrônico, tema que, em regra, reclama aferição objetiva pelos registros do sistema. Na moldura em que os autos ora disponibilizados evidenciam a regular tramitação do agravo interno com abertura de contraditório e apresentação de contrarrazões, e não se apresentando, neste recorte documental, elemento incontornável que imponha, de pronto, a negativa de conhecimento, supera-se a questão de admissibilidade para enfrentar o mérito, inclusive por economia processual, na medida em que a manutenção do decisum se revela imperativa pelas razões a seguir.

No
mérito
, o agravo interno não logra infirmar o fundamento nuclear da decisão recorrida: a denegação da segurança assenta-se, de um lado, na existência de regra editalícia expressa acerca do prazo recursal e, de outro, na ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar que a impetrante esteve efetivamente impedida de exercer o direito de recorrer dentro do período útil. E aqui é necessário sublinhar, com rigor metodológico, que o mandado de segurança tutela direito “líquido e certo”, isto é, direito cuja existência e violação se mostrem verificáveis de plano, por prova documental inequívoca; onde houver controvérsia fática relevante — como a efetiva indisponibilidade de conteúdo no sistema, sua duração, sua abrangência e sua repercussão causal sobre a prática do ato — a via mandamental sofre limitação estrutural, não sendo instrumento para produção ulterior de prova, perícia técnica ou instrução sobre funcionamento de plataforma digital.

Nesse prisma, a tese de que o prazo “não poderia ter iniciado” sem ciência inequívoca dos fundamentos esbarra na premissa probatória: para que se reconheça que o termo inicial foi obstado por deficiência de publicidade ou acesso, seria indispensável prova cabal, pré-constituída, contemporânea e datada do período em que o recurso deveria ser interposto, demonstrando a indisponibilidade do parecer/nota ou a impossibilidade de acesso à íntegra dos elementos avaliativos.

A decisão monocrática enfrenta precisamente este ponto ao consignar que a captura de tela evocada como prova está datada de
16/04/2025
, portanto já além do termo final reconhecido na contagem editalícia, e que há documento sem indicação de data/horário, o que inviabiliza seu uso como prova robusta e imediata.

“(...)

Com relação à alegação de que o sistema eletrônico apresentaria instabilidade que teria impedido o acesso ao parecer do segundo avaliador,
observa-se que tal assertiva não encontra respaldo probatório suficiente nos autos
. A captura de tela apresentada como suposta evidência da falha sistêmica (ID 30058311) está datada de 16 de abril de 2025, ou seja,
após
o término do prazo fixado no edital para a interposição de recursos administrativos, o qual, conforme já delimitado, encerrou-se em 15 de abril de 2025. Portanto, a prova documental não comprova que a suposta falha tenha ocorrido
durante o período útil
em que seria possível a prática do ato processual pela parte impetrante.

Ademais, o documento de ID 30058313, citado como fundamento para sustentar que o parecer do segundo avaliador não estava disponível,
não apresenta qualquer indicação de data ou horário
, o que inviabiliza sua utilização como prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma cabal, a alegada impossibilidade de acesso tempestivo à informação.

Diante desse cenário, não se verifica a presença de prova documental inequívoca que comprove o direito líquido e certo invocado pela IMPETRANTE, o que configura óbice intransponível à concessão da ordem em sede de mandado de segurança, conforme preconizado pelos arts. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e 1º da Lei nº 12.016/2009.

Ressalte-se que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo instrumento processual voltado à tutela de situações jurídicas plenamente comprováveis de plano, por meio de prova pré-constituída. Assim,
a via adequada para a eventual instrução de elementos fáticos controvertidos é a ação ordinária
, onde se admite a produção de provas em sentido amplo. (...)”

Ademais, registra-se, nas informações administrativas, a afirmação de que os pareceres foram disponibilizados e que a impetrante teve acesso às notas durante o período, o que, na estreiteza do writ, reforça a inexistência de certeza documental apta a deslocar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Em suma: mesmo que, em tese, seja juridicamente concebível discutir ciência inequívoca como premissa de início de prazo, o ponto decisivo é que tal quadro fático não se encontra demonstrado de maneira incontroversa e pré-constituída nos autos, o que basta para manter a denegação.

Também não procede a tese de “inversão hierárquica” no confronto entre lei estadual e edital. Explico.:

A decisão monocrática não afirma, em termos abstratos, que edital prevalece sobre lei; afirma, sim, que o próprio sistema normativo aplicável ao certame admite a fixação do prazo mínimo e que, no caso, o edital o fixou expressamente, vinculando Administração e candidatos, desde que respeitados os limites legais.

O agravo interno tenta converter a discussão em disputa de hierarquia formal, como se a simples existência de regra estadual de prazo geral impedisse, automaticamente, a conformação procedimental do certame por normas especiais e pelo instrumento convocatório. Ocorre que o regime dos chamamentos públicos e seleções administrativas, sobretudo quando estruturado por legislação especial e regulamentos próprios, com previsão de prazos mínimos e espaço de conformação pelo edital, não se resolve por silogismo simplista “lei estadual > edital”, mas por exame de compatibilidade: se a disciplina editalícia observa o piso normativo e se está autorizada pelo arcabouço aplicável ao procedimento, não há, por si, ilegalidade.

A decisão recorrida consignou existir previsão expressa do prazo de
3 dias úteis
no edital, alinhada às referências normativas pertinentes, o que afasta a premissa de “omissão” que justificaria aplicação subsidiária de outro prazo, e torna coerente a conclusão de intempestividade do recurso protocolado em
16/04/2025
frente ao resultado publicado em
10/04/2025
, com contagem a partir do primeiro dia útil subsequente e encerramento em
15/04/2025
.

O argumento de que, aplicado o prazo de 5 dias úteis, o termo final seria
17/04/2025
, de modo a tornar tempestivo o recurso de
16/04/2025
, é, no plano lógico, uma afirmação dependente do que se quer provar: pressupõe, como premissa maior, que o prazo de 5 dias seja necessariamente aplicável; e esta premissa não se sustenta, na via mandamental, sem demonstração inequívoca de ilegalidade da regra editalícia expressa.

Ora, para afastar cláusula editalícia e o regime procedimental do certame, seria preciso demonstrar, de modo cristalino, que a Administração atuou contra a lei de regência do procedimento ou contra norma cogente, o que não emerge de prova pré-constituída nos autos, especialmente quando o edital estabelece prazo compatível com o piso normativo e quando a Administração sustenta a regular disponibilização das informações. Noutras palavras: o agravo interno propõe uma reconstrução normativa e fática que exige densidade instrutória incompatível com o mandado de segurança, e não aponta, com prova incontroversa, o vício jurídico determinante que torne inválido o prazo editalício ou que nulifique, de forma evidente, a contagem realizada.

Por fim, a pretensão de compelir o Judiciário a atribuir nota máxima ou reclassificar a impetrante, como consequência necessária de suposta nulidade de motivação, também não avança neste grau recursal, por duas ordens de razões já reconhecidas no decisum: primeiro, porque a causa de denegação repousa na intempestividade do recurso administrativo e na ausência de prova pré-constituída quanto à falha sistêmica, o que impede superar o óbice inicial de cognoscibilidade do mérito administrativo; segundo, porque a reavaliação de conteúdo, suficiência técnica de projeto e adequação de pontuação, quando não sustentada por ilegalidade objetiva e evidente, resvala em controle judicial de mérito administrativo, que não se presume e, em mandado de segurança, exige demonstração documental imediata do vício.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO .
1. O Mandado de Segurança possui entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória, sob pena de indeferimento da petição inicial.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 50375952620248090051, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSCICOLÓGICO - INAPTIDÃO - DISCUSSÃO ACERCA DA VERACIDADE DA CONCLUSÃO EXTRAÍDA PELO PERITO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - SEGURANÇA DENEGADA
. O mandado de segurança é o meio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, violado ou sob justo receio de violação por ato ilegal de autoridade ou em abuso de poder. O uso do mandado de segurança, dada a sua estreiteza, não comporta a discussão acerca de questões controvertidas não dirimidas apenas com a prova documental acostada com a exordial.
(TJ-MG - MS: 10000220461198000 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

Mantém-se, assim, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela empresa
PALCO TECH – ARTE, ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026